Tribunal: TJSP
Processo: 1013177-97.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Sentença que julgou procedente o pedido. Cobrança vexatória comprovada e não contestada pelo réu. Quantum indenizatório bem fixado em sentença. Proporcionalidade e razoabilidade atendidos. Honorários advocatícios mantidos no percentual já fixado. Sentença mantida. Recurso do autor não provido.